Tribunal: TJSP
Processo: 2017802-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de verbas condominiais. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou ao condomínio a devolução de valores aos autos. Insurgência. Condomínio que levantou valores indevidamente devendo realizar a devolução. Impossibilidade de discussão do título executivo durante o procedimento de cumprimento do julgado.

Agravo não provido.